Tribunal: TJDFT
Processo: 0019698-43.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0019698-43.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA, PEREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: PEREIRA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, SARIEDYN COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E REPARACAO LTDA D E C I S Ã O Petição de ID 45147727: Defiro expedição de novo Mandado de Despejo, nos mesmos moldes do anterior expedido, em desfavor do referido sublocatário. Forneça Pereira Administrações e Participações Ltda. representante legal para acompanhar a diligência pelo Oficial de Justiça. Não vislumbro falta funcional do Oficial de Justiça apta à representação junto à Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Expeçam as diligências. Desembargador Eustáquio de Castro Relator